Tribunal: TCU
Processo: 017.816/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7409/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.816/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Andreia de Cassia Soares Doria (XXX.084.947-XX); Elaine de Cassia Soares Doria (XXX.937.487-XX); Janaina de Lima Nunes (XXX.738.157-XX); Maria Amelia Cordeiro (XXX.088.907-XX); Maria Lucinete Batista dos Santos (XXX.529.317-XX); Maria das Gracas Cordeiro Santos (XXX.040.007-XX); Marilene Aluciana dos Santos Lima (XXX.663.507-XX); Marinalva Marcia dos Santos (XXX.452.087-XX); Regina Maria Cordeiro Marcial (XXX.327.557-XX); Rosangela Rodrigues dos Santos (XXX.356.837-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.